Tribunal: TJMT
Processo: 1013056-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013056-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CTK ARMAS E MUNICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.228.093/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SUFICIÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória que determinou a emenda da petição inicial para apresentação do instrumento contratual que originou a operação de crédito, sob pena de indeferimento da exordial. O agravante sustenta que a inicial foi devidamente instruída com proposta de abertura de conta, extratos bancários e demonstrativo de débito, documentos suficientes para comprovar a relação jurídica e a evolução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ação monitória pode ser instruída apenas com proposta de abertura de conta, extratos bancários e demonstrativo de débito, sem a apresentação do contrato original ou da cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 700 do CPC admite a propositura de ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, devendo o conceito de prova escrita ser interpretado de forma ampla e finalística.

4.

A proposta de abertura de conta, os extratos bancários e a planilha de evolução do débito constituem elementos suficientes para demonstrar a plausibilidade da relação obrigacional e da disponibilização do crédito.

5.

A exigência de apresentação do contrato original como condição indispensável ao processamento da ação monitória configura rigor formal excessivo incompatível com os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil ao ajuizamento da ação monitória, nos termos da Súmula 247/STJ.

7.

Na fase inicial da ação monitória, cabe ao magistrado verificar apenas a plausibilidade do direito alegado, sendo os embargos monitórios a via adequada para discussão aprofundada acerca da contratação e dos valores cobrados.

8.

A interpretação teleológica do procedimento monitório impõe o reconhecimento da suficiência de documentos capazes de evidenciar a liquidez e a exigibilidade do débito, ainda que desprovidos de força executiva imediata.

9.

A manutenção da decisão agravada inviabilizaria indevidamente o exercício do direito de ação, especialmente diante das contratações bancárias realizadas por meios eletrônicos e da comprovação da utilização do crédito por meio de extratos de movimentação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não se restringe ao contrato assinado, podendo ser demonstrada por outros documentos aptos a evidenciar a relação de débito e crédito.

2.

Extratos bancários acompanhados de demonstrativo de evolução do débito constituem documentos idôneos para instruir ação monitória.

3.

A exigência de apresentação do contrato original para processamento da ação monitória configura formalismo excessivo quando a documentação apresentada permite inferir a existência do crédito.

4.

A discussão acerca da inexistência da contratação ou da correção dos valores deve ser realizada em sede de embargos monitórios, com observância do contraditório e da dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 700 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, AREsp n. 3.052.881/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2026, DJEN 15.05.2026. TJMT, Apelação no
1005799-57.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Monitória no 1001394-25.2026.8.11.0004, que determinou que a instituição financeira agravante emendasse a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar o instrumento contratual que originou a operação de crédito, sob pena de indeferimento da exordial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a ação monitória foi devidamente instruída com documentos que comprovam a relação jurídica e a evolução do débito, especificamente a Proposta de Abertura de Conta de Depósitos, extratos bancários e planilha detalhada.

Argumenta que o contrato físico não é o único meio de prova admitido para o manejo da via monitória, defendendo que a documentação colacionada possui força probante suficiente para demonstrar a disponibilização do crédito e a anuência da parte agravada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o preenchimento dos requisitos do art. 700 do CPC, determinando-se o prosseguimento do feito originário.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão id. 357614392, por verificar a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da possível extinção prematura do processo.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, uma vez que ainda não havia sido citada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A tempestividade é inequívoca, o preparo foi devidamente comprovado e a decisão agravada, embora verse sobre emenda à inicial, possui potencial de extinção do feito, o que autoriza o manejo do agravo de instrumento conforme a interpretação sistemática do art. 1.015 do CPC e a tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia reside em verificar se a documentação apresentada pelo banco agravante, composta por proposta de abertura de conta (id 222745695), extratos e demonstrativos de débito (id. 222745696 e id. 222745698), é suficiente para aparelhar ação monitória, dispensando-se a apresentação do instrumento contratual original exigida pelo juízo de piso.

A análise sistemática do art. 700 do CPC revela que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

O conceito de "prova escrita" para fins monitórios deve ser interpretado de forma ampla e finalística, abrangendo qualquer documento que permita ao julgador inferir a existência do direito alegado, conferindo-lhe um juízo de probabilidade acerca da existência do crédito.

No caso em tela, observa-se que o agravante instruiu a inicial com a Proposta de Abertura de Conta de Depósitos, extratos bancários que indicam a movimentação financeira e a disponibilização de crédito, além de planilha com a evolução da dívida, constando a quantia liberada e encargos incidentes. Tais documentos, sob a ótica da técnica processual moderna, constituem indícios suficientes da relação jurídica obrigacional.

A exigência de apresentação do contrato de adesão ou da Cédula de Crédito Bancário específica, como condição indispensável ao processamento da ação, configura excessivo rigor formal que não se coaduna com os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a prova escrita exigida para o procedimento monitório não precisa ser, obrigatoriamente, o contrato assinado, desde que outros elementos documentais evidenciem a relação de débito e crédito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que o extrato de conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de evolução do débito, é documento idôneo para lastrear a via monitória. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SÚMULA 247/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRETENSÃO DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula 247/STJ).

2. No caso, o Tribunal de origem rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial sob o fundamento de que seus requisitos foram preenchidos e de que os documentos apresentados - contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito - eram suficientes para o ajuizamento da demanda.

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Ademais, a modificação do entendimento acerca da suficiência da prova escrita apresentada para a propositura da demanda demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ obsta a análise do recurso pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 3.052.881/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 15/5/2026.)

É imperativo observar que, em sede de cognição sumária e no estágio inicial da ação monitória, o magistrado deve verificar a plausibilidade do direito.

Caso o réu entenda inexistente a contratação ou discorde dos valores, poderá apresentar embargos monitórios, momento em que se inaugurará o contraditório pleno e a dilação probatória necessária.

Impedir o processamento da demanda por ausência do instrumento contratual, quando há outros elementos de prova da disponibilidade do numerário, equivale a cercear o direito de ação da instituição financeira.

Ademais, aplica-se ao caso a interpretação teleológica do procedimento monitório, cujo objetivo é justamente facilitar a formação de um título executivo judicial a partir de provas que, embora não ostentem força executiva imediata, demonstrem a liquidez e a exigibilidade do débito.

A documentação acostada pelo Banco Bradesco S.A. permite a identificação do liame jurídico e do montante perseguido, atendendo ao binômio necessidade-adequação.

A manutenção da decisão agravada que impõe a emenda sob pena de extinção causaria um gravame desproporcional ao recorrente, especialmente diante da realidade bancária contemporânea, em que muitas contratações ocorrem por meios eletrônicos ou por adesão automática a limites de crédito, cujas provas de utilização residem justamente nos extratos de movimentação da conta do devedor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM A EFETIVA LIBERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA DEVEDORA – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA (ART. 700 DO CPC) – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NA ORIGEM EM 5% (CINCO POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO ART. 85, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS – MAJORAÇÃO PARA O MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, TANTO EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE ILEGÍTIMA EXCLUÍDA QUANTO EM FAVOR DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, devidamente assinado pelo correntista, acompanhado do demonstrativo de débito e de extratos bancários que comprovam a efetiva disponibilização e utilização do crédito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, nos exatos termos da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É vedado ao magistrado fixar honorários em patamar inferior ao mínimo legal (5%), salvo nas hipóteses estritas do § 8o do art. 85 do CPC (valor inestimável ou irrisório), o que não se verifica no caso.

Havendo sucumbência da Autora em relação a um réu (excluído por ilegitimidade) e sucumbência da Ré remanescente em relação ao mérito da dívida, os honorários devem ser fixados em, no mínimo, 10% para cada patrono, vedado o rateio do percentual mínimo.

Recurso parcialmente provido para majorar a verba honorária.

(N.U 1005799-57.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

Portanto, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe para assegurar o regular prosseguimento do feito, reconhecendo-se a suficiência documental da petição inicial para os fins do art. 700 do CPC.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a suficiência da documentação apresentada com a inicial e determinando o regular prosseguimento da Ação Monitória no 1001394-25.2026.8.11.0004, restando confirmada a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026